Tribunal: TJMT
Processo: 1000740-83.2021.8.11.0078
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-07-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000740-83.2021.8.11.0078
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[ELIAS TOLENTINO DE ALMEIDA NETO - CPF: 212.620.158-98 (EMBARGADO), MARIA FERNANDA LEAO SALLES - CPF: 060.171.528-40 (ADVOGADO), MUNIK MAYARA DA SILVA SOUZA - CPF: 016.904.831-48 (ADVOGADO), ROGERIO MAGALHAES GUSTAVO DE SOUZA - CPF: 857.250.051-00 (EMBARGADO), CASSIANA BOZZA - CPF: 922.801.701-59 (EMBARGANTE), KATIA CRISTINNA RODRIGUES - CPF: 041.121.549-33 (ADVOGADO), ANTONIO PAULO ZAMBRIM MENDONCA - CPF: 650.471.171-20 (ADVOGADO), NILTON CARLOS PEREIRA MOREIRA - CPF: 593.858.631-34 (EMBARGANTE), RONEY GONÇALVES PEREIRA (EMBARGANTE), RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA - CPF: 004.894.709-12 (ADVOGADO), KAMILLA PALU SASSAKI - CPF: 032.004.641-94 (ADVOGADO), LORENA ALVES - CPF: 047.643.601-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

Embargos de Declaração opostos no Recurso de Apelação
n. 1000740-83.2021.8.11.0078 – Sapezal.

Embargante:
Cassiana Bozza

Embargados:
Elias Tolentino de Almeida Neto e outros.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
– OMISSÃO – JULGAMENTO EM PLENÁRIO VIRTUAL - PEDIDO DE RETIRADA DE PAUTA E TRANSFERÊNCIA PARA SESSÃO DE VIDEOCONFERÊNCIA – NULIDADE – INEXISTENTE – PEDIDO FORMULADO FORA DO PRAZO LEGAL - EMBARGOS REJEITADOS.

Segundo dispõe o §2o, IV, do art. 4o do art.

da Portaria n. 298/2020 – PRES, de 27.04.2020, que regulamenta o Plenário Virtual no âmbito deste e. TJMT, havendo interesse na sustentação oral, além do pedido de transferência da pauta para a de vídeo conferência, o interessado deve efetuar o peticionamento eletrônico nos respectivos autos, no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas que antecederem o horário de início da sessão virtual designada.

Realizado o pedido fora do prazo processual, não há que se falar em cerceamento de defesa.

Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos no Recurso de Apelação
n. 1000740-83.2021.8.11.0078 – Sapezal.

Embargante:
Cassiana Bozza

Embargados:
Elias Tolentino de Almeida Neto e outros.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Cassiana Bozza em face do v. acórdão que negou provimento ao Recurso de Apelação n.
1000740-83.2021.8.11.0078
, sob o argumento de omissão.

A embargante alega a nulidade do julgamento do apelo em razão de ter pleiteado a sua retirada de pauta do plenário virtual para que pudesse exercer o direito de sustentação oral na sessão por videoconferência, mas o pedido não foi analisado, vindo o recurso a ser julgado, em ofensa ao contraditório e a ampla defesa..

Contrarrazões no id n. 172660156, pelo desprovimento dos embargos à mingua da demonstração de efetivo prejuízo.

É o relatório.

Cuiabá, 12 de julho de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Embargos de Declaração opostos no Recurso de Apelação
n. 1000740-83.2021.8.11.0078 – Sapezal.

Embargante:
Cassiana Bozza.

Embargados:
Elias Tolentino de Almeida Neto e outros.

V O T O

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, manifestam no sentido que o embargos declaratórios visa, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

Pois bem.

No caso em pauta, a embargante suscita a preliminar de nulidade do julgamento, por cerceamento de defesa, em razão do julgamento do recurso no Plenário Virtual, porque não lhe foi oportunizado a sustentação oral previamente requerida.

A valer, segundo dispõe o §2o, IV, do art. 4o da Portaria n. 298/2020 – PRES, de 27.04.2020, que regulamenta o Plenário Virtual no âmbito deste e. TJMT,
verbis
:

“ (...)

§ 2o As solicitações das partes e ou advogados de retirada de processo da pauta de julgamento em ambiente eletrônico para que seja julgado em sessão presencial ou de videoconferência previstas nos incisos II a IV, deverão ser formuladas por meio de peticionamento eletrônico nos respectivos autos, no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas que antecederem o horário de início da sessão virtual designada.”

No caso em pauta, ao que se verifica do andamento processual, a expedição da intimação da pauta de julgamento da
Sessão Ordinária datada entre 24 de Maio de 2023 a 26 de Maio de 2023 às 08:00 horas, no Plenário Virtual, f
oi disponibilizado no DJE em 15.05.23 e publicada em 16.05.23, sendo a intimação expedida em 22.05.23 republicação da intimação anterior.

A petição da embargante postulando pela oposição e sustentação oral foi protocolada no dia 22.05.23 às 18h:00min, ou seja, intempestivamente, não havendo que se falar em cerceamento de defesa.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C BUSCA E APREENSÃO – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NA ORIGEM – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DESCUMPRIMENTO – APREENSÃO DO VEÍCULO ENTREGUE COMO PARTE DO PAGAMENTO DO NEGÓCIO QUE SE BUSCA RESCINDIR – MEDIDA DE CARÁTER NITIDAMENTE SATISFATIVO E IRREVERSÍVEL –
JULGAMENTO VIRTUAL – PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL INTEMPESTIVO – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO –
DEPÓSITO JUDICIAL DE BEM MÓVEL NAS DEPENDÊNCIAS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA – OMISSÃO EVIDENCIADA – ACLARAMENTO NECESSÁRIO – EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE, SEM ATRIBUIR EFEITOS INFRINGENTES.

Nos termos do art. 4o da Portaria n°. 01/2021 – 3a SEC. DIR. PRIV (alterado pela Portaria no. 02/2021 – 3a SEC. DIR. PRIV), o prazo para oposição ao julgamento virtual para fins de sustentação oral deve ser realizado em até 48h antes do início da sessão.

Verificada a necessidade de aclaramento de questão apontada, imperioso o acolhimento dos embargos de declaração, para saná-la. Entretanto, o esclarecimento acerca de questão tratada no acórdão embargado não altera seu resultado, caso em que não há concessão de efeito infringente.

Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos declaratórios somente são cabíveis quando houver omissão, obscuridade ou contradição na decisão embargada
.” (RED n. 1002688-66.2022.8.11.0000, 3a Câm. Dir. Privado. Rel.

Desa. Antônia Siqueira Goncalves, J. 03.08.22 - negritei)

Assim sendo, carecendo qualquer vício a ser corrigido no v. acórdão, devem ser conhecidos e rejeitados.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 12 de julho de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2023